Tribunal: TJDFT
Processo: 0719584-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) a regularidade da busca domiciliar; (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) a adequação da valoração negativa das circunstâncias especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico).
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito defalsamenteprejudicar o acusado.
5. Há de ser mantida a condenação quando se extraem do acervo probatório elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva. A confissão espontânea, aliada aos testemunhos judiciais e à prova técnica, formam um bloco coeso e harmônico, sem margem para dúvida razoável.
6. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). 5.1. No caso em análise, a quantidade de cocaína apreendida (28,81g), em que pese a natureza altamente nociva, não é suficiente para ensejar o aumento da pena.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e art. 42; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral no 280, ARE no 1447054 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2023; REsp no 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/4/2017; TJDFT, Acórdão no 1766963, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 4/10/2023, Acórdão no 1679997, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023.